Tribunal: TJSP
Processo: 2275812-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de entregar coisa certa - Deferimento em parte para determinar a indisponibilidade da quantia de 2.698.052 litros de gasolina A, a qual deverá permanecer reservada/bloqueada na sede da agravante, figurando como sua depositária, à disposição do Juízo - Art. 300 do CPC - Probabilidade do direito - Risco ao resultado útil do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de entregar coisa certa - Deferimento em parte para determinar a indisponibilidade da quantia de 2.698.052 litros de gasolina A, a qual deverá permanecer reservada/bloqueada na sede da agravante, figurando como sua depositária, à disposição do Juízo - Art. 300 do CPC - Probabilidade do direito - Risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido.